Tribunal: TJES
Processo: 5002938-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-45.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIHANNA RODRIGUES DE ANDRADE 11702614778

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL
.
RDC Nº 56/2009 ANVISA. SEGURANÇA DENEGADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia especial caracterizada por independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, vinculada ao Ministério da Saúde, tem sua atuação, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.782/99, voltada à proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

II - Descabido, à luz do artigo 196 da Constituição Federal e das Leis nº 8.080/90 e 9.782/99, afastar-se da compreensão pela legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, conclusão ratificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em repetidas ocasiões.

III - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002938-45.2023.8.08.0011

APELANTE: DIHANNA RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ DE DIREITO: DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença (id nº 6497807) que denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente no bojo do mandado de segurança que impetrou.

Em razões de apelação, afirmou-se sobre a nulidade da RDC nº 56/2009, da ANVISA (que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta) e, ainda, reconhecimento de nulidade pela 24ª Vara Federal de São Paulo nos autos nº 0001067-62.2010.4.03.6100. Ao final vindicou pelo provimento do seu apelo para declarar a nulidade do auto de infração n. 3339, 00332 e 12784 e, ainda, se abster de novas sanções com base no normativo impugnado.

Contrarrazões no id. 6497815 pelo desprovimento do recurso.

Dado o cadastramento equivocado, nesta data procedi a retificação da autuação para que deixasse de constar a remessa necessária.

Procuradoria de Justiça opinou pela sua não intervenção.

Eminentes Desembargadores, examinando os contornos do presente mandado de segurança, cabe, em meu entender, ratificar o comando sentencial denegatório não apenas por tal fundamento, mas, também, por assim orientar o cotejo do artigo 196 da Constituição Federal e das Leis nº 8.080/90 e 9.782/99.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia especial caracterizada por independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, vinculada ao Ministério da Saúde, tem sua atuação voltada à “proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6º, Lei nº 9.782/99).

Certo é que “diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária” (STJ, REsp n. 1.571.653/SC, publicado em 28/8/2020).

Referida premissa foi recordada pelo Tribunal da Cidadania ao enfrentar caso que, assim como o presente, questionou a disciplina imposta pela ANVISA no tocante aos equipamentos para bronzeamento artificial, tendo se concluído em favor da normatização vigente.

Do mesmo modo se deu no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2162371/SP, em cujo bojo, no ano de 2022, sem conferir prevalência, ou mesmo efeitos
erga omnes
à decisão judicial invocada pela impetrante, cunhou-se como dispositivo o conhecimento do Agravo e o provimento do Recurso Especial “a fim de determinar ao Tribunal de origem a observância da legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009, que assegura o poder de polícia pelos órgãos integrantes da ANVISA quanto à atividade objeto dos autos”, tendo sido considerada a análise efetuada nos autos especialmente quanto ao dever da ANVISA de regulamentar, controlar e fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública, e a legalidade da RDC nº 56/2009, não descaracterizada por prova técnica.

Não se podendo afastar da posição trilhada na instância superior, manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo
conhecimento
e desprovimento
d
o recurso
.

Honorários advocatícios recursais não fixados vez que não preenchidos os requisitos elencados no EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.573.573.

É como voto.

DES. JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.